Tribunal: TJES
Processo: 0001196-55.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001196-55.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LOURENCO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001196-55.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LOURENCO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO. 1.
a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual reconhecida uma agravante ou atenuante, a aplicação da fração diversa de 1/6 demanda motivação fundamentada pelo Magistrado sentenciante. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 269, cujo enunciado dispõe que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 3. Recurso provido.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001196-55.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LOURENCO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Guilherme Lourenço da Costa,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

A defesa almeja a reforma do patamar quanto à agravante da reincidência e a aplicação de regime inicial mais brando. Com razão.

É sabido que jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual reconhecida uma agravante, ou atenuante, a aplicação da fração diversa de 1/6 demanda motivação fundamentada pelo Magistrado sentenciante. (Apelação Criminal, 024160290763, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Ao analisar a r. sentença de primeira instância, verifico não haver qualquer fundamentação para a aplicação da agravante da reincidência em patamar superior a 1/6, razão pela qual deve ser adotado o parâmetro acima estipulado.

Portanto, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena fechado, entendo que a questão trazida pela defesa é bem singela. Isso porque o artigo 33, §2º do Código Penal prevê com clareza as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, cabendo destacar:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Portanto, considerando que o recorrente é reincidente e realizando interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, o regime semiaberto é imperativo ao presente caso, sobretudo porque todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis pelo Magistrado primevo.

Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 269, cujo enunciado dispõe que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Diante das razões acima expostas, dou provimento ao recurso para reformar a pena imposta ao apelante, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.